Tribunal: TJDFT
Processo: 0726984-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de impenhorabilidade em parte de verba cuja penhora foi determinada no rosto dos autos principais em ação de execução de título extrajudicial na qual a agravante é advogada do exequente.

2. A titularidade do crédito penhorado será melhor avaliada pelo juízo no qual foi realizada a penhora, por conhecer as nuances do processo que julgou, sendo ele o competente para apreciação.

3. Não é possível a manifestação sobre a matéria de fundo no agravo de instrumento quando não houver manifestação sobre ela pelo juízo a quo, visto que incorreria em supressão de instância.

4. Agravo provido.